Tribunal: TJDFT
Processo: 0000442-79.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0000442-79.2009.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua na sessão por videoconferência -- o advogado do recorrente fará sustentação oral. Intime-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. Desembargador JAIR SOARES